Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019714-14.2021.8.11.0000
Impetrante: Anderson Davi Maciel dos Santos
Paciente: Renato dos Santos
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Renato dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
O impetrante relata, em síntese, que foi decretada a prisão temporária do paciente no dia 28.4.2021, para a apuração da prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim. E, em 5.6.2021, diante do término do prazo dilatado, o magistrado singular o colocou em liberdade.
Narra que após manifestação ministerial favorável, o juiz de origem decretou a prisão preventiva do beneficiário, pela suposta prática do delito de associação para ao tráfico de drogas, para fins de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, efetivando a segregação em 8.6.2021.
Aduz que foram formulados pedidos de revogação da custódia cautelar perante o Juízo a quo, porém foram indeferidos, e, nesta oportunidade, alega que a decisão que negou o pleito liberatório, proferida em 14.10.2021 durante a audiência de instrução e julgamento, carece de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Salienta que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, e ressalta ainda que nada de ilícito foi encontrado com ele e que tem colaborado com as investigações.
Ademais, afirma que em caso de eventual condenação, o paciente será colocado em regime prisional diverso do fechado, de modo que a manutenção da sua segregação viola aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.
Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício e aplicação, subsidiária, das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (Id. 107633952).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Verifica-se que a autoridade acoimada de coatora, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, ora questionado (Id. 107635491, pp. 3-5), reforçou os argumentos já delineados no decreto constritivo (Id. 107633985, pp. 3-38), o que é perfeitamente possível quando mantidas as razões que deram ensejo à medida.
Destarte, ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora fundamentou a imprescindibilidade da manutenção da medida constritiva de forma adequada, em razão de algumas particularidades do caso, especialmente para fins de garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo beneficiário.
Impende consignar que as investigações realizadas decorreram da Operação Heros, em que se apura a associação de diversos indivíduos, dentre eles o ora paciente, para a prática do crime de tráfico de drogas naquele município, os quais estariam envolvidos com a organização criminosa do Comando Vermelho.
Diante desse quadro fático, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, aparentemente, há motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar.
Convém destacar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Outrossim, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação o beneficiário ficaria em liberdade, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da proporcionalidade ou da homogeneidade.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator